Tribunal: TJSP
Processo: 1037451-59.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DEPOSIÇÃO IRREGULAR DE ENTULHOS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS EM TERRENO DA EMPRESA RÉ – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PRÓXIMA À RODOVIA MARIO COVAS/RODOANEL/TRECHO NORTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECONHECIMENTO - VALOR ALEATÓRIO DADO À CAUSA - SENTENÇA MODIFICADA NESTA

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DEPOSIÇÃO IRREGULAR DE ENTULHOS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS EM TERRENO DA EMPRESA RÉ – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PRÓXIMA À RODOVIA MARIO COVAS/RODOANEL/TRECHO NORTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECONHECIMENTO - VALOR ALEATÓRIO DADO À CAUSA - SENTENÇA MODIFICADA NESTA PARTE – RECURSO DA FAZENDA PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando-se o trabalho desenvolvido e sendo causa em que a Fazenda Pública é parte, e reconhecido ser o valor dado à causa aleatório, os honorários advocatícios devem ser eleitos por equidade, nos termos art. 85, §4o, do CPC, restando modificada a decisão nesta parte.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ – PROTOCOLO DIGITAL REALIZADO EM PROCESSO DIVERSO – EQUÍVOCO IDENTIFICADO MESES DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – ERRO INESCUSÁVEL – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. Considerando-se que a apelação oferecida pela ré foi protocolada em processo digital diverso, identificado o equívoco meses depois de transcorrido o prazo legal para a interposição de recurso contra a sentença proferida, de rigor o não conhecimento da apelação, ante a sua intempestividade, posto se tratar de erro inescusável.